Tribunal: TJDFT
Processo: 0751266-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processo : 0751266-28.2024.8.07.0016 DESPACHO Cuida-se de apelação da sentença (id. 65675887) proferida nos embargos à execução opostos por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face do DISTRITO FEDERAL. Os autos vieram à conclusão sem observância aos requisitos do Plantão Judicial de 2a Instância, porquanto inexistente providência ou medida de urgência inadiável inserida nas hipóteses da Portaria GPR 1834 de 28/10/2024. Consta que, remetidos os autos ao Tribunal, o Relator da apelação (Desembargador Mauricio Silva Miranda) proferiu despacho intimando o apelante para instruir o pedido de gratuidade da justiça ou recolher o preparo (id. 65847765). Em resposta, o apelante juntou documentos e, entre outros requerimentos, reitera a concessão do benefício (id. 66159721), sendo a única petição a ser analisada. Assim, determino o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Relatoria designada. Brasília – DF, 12 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista